Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-43.2024.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CORTE DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DO LOCADOR. OBTENÇÃO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. PROVA LÍCITA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido indenizatório, condenando o réu ao pagamento de danos morais, em razão da interrupção deliberada do fornecimento de água e energia elétrica no imóvel locado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por utilização de prova ilícita (arquivos de áudio); e (ii) estabelecer se a interrupção dos serviços essenciais por iniciativa do locador caracteriza ato ilícito gerador de dano moral, bem como se é necessária a reforma do valor indenizatório ou o reconhecimento de danos morais em favor do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema de atipicidade das provas previsto no art. 369 do CPC autoriza o emprego de qualquer meio lícito ou moralmente legítimo, inexistindo ilicitude na juntada de gravações de conversas realizadas entre concessionárias de serviço público e o seu usuário.
4. Conversas gravadas em atendimento de concessionária constituem meio de prova lícito, pois não configuram interceptação clandestina nem violação de sigilo, sendo legítima sua utilização quando obtidas mediante solicitação regular.
5. O conjunto probatório demonstra que a interrupção dos serviços foi provocada pelo locador, e não pelas concessionárias em razão de inadimplemento do locatário.
6. A conduta do locador configura exercício arbitrário das próprias razões e abuso de direito (CC, art. 187), pois a retomada do imóvel e a cobrança de aluguéis devem ocorrer exclusivamente pelos meios legais previstos na Lei de Locações.
7. A interrupção de serviços essenciais, como água e energia elétrica, viola direitos da personalidade (CF, art. 5o, X; CC, arts. 12 e 186) e ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando dano moral indenizável.
8. A ausência de comprovação exata do número de dias de privação dos serviços não impede o reconhecimento do dano, afetando eventualmente na quantificação do valor da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Exigibilidade Suspensa.
Tese de julgamento:
1. A gravação de chamadas telefônicas realizadas por concessionária de serviço público e disponibilizadas mediante solicitação regular constitui prova lícita, não configurando interceptação clandestina ou violação de sigilo.
2. O pedido de desligamento de energia ou água formulado pelo locador durante a vigência do contrato, como forma de compelir o locatário à desocupação ou ao pagamento do aluguel, caracteriza exercício arbitrário das próprias razões e abuso de direito.
3. A interrupção deliberada de serviços essenciais em imóvel locado gera dano moral indenizável, independentemente da exata demonstração da duração da privação.